Tribunal: STF
Processo: ARE 1090109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Participação nos lucros e resultados. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A questão relativa à forma de pagamento da participação nos lucros e resultados depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame das provas e dos documentos constantes dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.